Tribunal: TJDFT
Processo: 0726398-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Fração de aumento pena-base. Causa de aumento. Direito de recorrer em liberdade.

1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

2 – No crime de tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância, para fixar a pena (art. 42 da L. 11.343/06).

3 – Se as circunstâncias do crime não extrapolam as do tipo penal e a quantidade de droga apreendida é ínfima - 1,06g de crack -, não se justifica o aumento excessivo da pena-base.

4 – Cometido o tráfico de drogas nas imediações de local de trabalho coletivo – estacionamento de shopping -, em dia de intenso movimento – sábado à tarde -, não se afasta a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.

5 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

6 - Apelação provida em parte.